Tribunal: TJDFT
Processo: 0737818-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737818-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CECILIA SOUZA SANTOS DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. MARCO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. CABIMENTO. 1. O título executivo em discussão decorre da ação no 32.159/97, na qual o Agravante/Executado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995. 2. Na Ação no 32.159/97, firmou-se a condenação do executado somente ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995, no que tange ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 (28/04/97). 3. A execução de montante referente à supostas diferenças posteriores à impetração do supramencionado MS – no feito de origem – não apenas contraria o respectivo título executivo, mas implicaria na percepção em duplicidade dos respectivos valores. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504 e 508, todos do CPC, e 884 do Código Civil, asseverando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/1997, confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo Tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Sustenta que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/1997, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo Tribunal. Afirma, assim, que a limitação imposta pelo acórdão recorrido implica ofensa à coisa julgada e à vedação ao enriquecimento sem causa. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009